Tribunal: STF
Processo: ARE 1570356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de recolhimento prévio da  multa  imposta em sede de agravo regimental. Art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. Exigibilidade na hipótese. Condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. Agravo interno julgado. Fato novo. Perda de objeto. Acordo formulado, na instância de origem, antes do julgamento do recurso. Art. 493 do CPC/2015 (Art. 462 do CPC/1973). Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes. Pretensão de exclusão da multa fixada no agravo regimental. Impossibilidade. Embargos não conhecidos. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF, aplicando-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 

    II. Questão em discussão 

    2. As questões em discussão consistem em verificar se, no caso concreto, seria possível: (i) afastar o recolhimento prévio da multa fixada no julgamento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, à parte recorrente que não atua sob o pálio da justiça gratuita, sob o argumento de que o agravo interno foi julgado por este Plenário, na Sessão de 9.12.2025, e a parte embargante formulou acordo, nos autos principais, em 24.11.2025 e (ii) aplicar, na hipótese, o art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973). 

    III - Razões de decidir

    3. Ao negar provimento ao recurso de agravo regimental, o Plenário condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio da multa então aplicada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    4. É inadmissível o recurso interposto sem o prévio recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do amplo acesso à Justiça. 

    5. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte recorrente não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    6. No caso, o Tribunal de origem indeferiu o pedido da justiça gratuita formulado pela parte embargante.

    7. Ademais, ressalta-se que a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário, especialmente, no caso dos autos, em que já houve o julgamento do agravo interno, sem que sequer a parte recorrente tenha informado a esta Suprema Corte, antes da sessão de julgamento, a respeito de celebração de eventual acordo. 

    8. Não é possível, portanto, a exclusão da multa fixada no julgamento do acórdão embargado. 

    IV - Dispositivo 

    9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.